Tribunal: TCU
Processo: 024.752/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ronaldo Almeida Sousa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4759/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Ronaldo Almeida Sousa contra o Acórdão 1150/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou recurso de reconsideração protocolado pelo mesmo responsável contra o Acórdão 753/2023-TCU-Primeira Câmara . Na origem, o processo cuida de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 330/2008 (Siafi 626078), celebrado com o Município de Jussara/BA, cujo objeto era a execução de pavimentação nas ruas Santo Antônio, José Bonifácio, José Elói da Silva, Getúlio Vargas, Boa Esperança e Tancredo Neves, para o loteamento de casas populares no Município de Jussara/BA. Considerando que não cabe pedido de reexame contra deliberação que apreciou recurso de reconsideração; Considerando que essa modalidade recursal não é adequada para impugnar decisões proferidas em processos de contas especiais, sendo direcionada apenas a processos de fiscalização ou de apreciação de ato de pessoal, nos termos do art. 286 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não é possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992; e Considerando que o recebimento da peça nesta última modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de interpor revisão da decisão, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em razão do seu manifesto incabimento, e em dar ciência da deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 024.752/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aurelio Pires Junior (XXX.698.115-XX); MVS Construtora e Engenharia de Avaliações Eireli (00.999.074/0001-83); Ronaldo Almeida Sousa (XXX.667.925-XX). 1.2. Recorrente: Ronaldo Almeida Sousa (XXX.667.925-XX). 1.3. Entidades: Município de Jussara - BA e Ministério da Integração Nacional (extinto). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Victtor Matos (OAB-BA 69.440) e outros, representando Ronaldo Almeida Sousa; Eduardo Antar Ribeiro (OAB-BA 11.998) e outros, representando Aurelio Pires Junior; Monya Pinheiro Loureiro (OAB-BA 35.625) e outros, representando MVS Construtora e Engenharia de Avaliações Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.